Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-87.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000127-87.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (AGRAVADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (AGRAVADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (AGRAVADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (AGRAVANTE), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (AGRAVANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (AGRAVANTE), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000127-87.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS, TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO –
FAZENDA PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, § 2º E 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, conforme inteligência do artigo 270, do Código de Processo Civil.

2 -
Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000127-87.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS, TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
(id. 168345824)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
apresentado pelo agravante, contra sentença proferida pelo Juízo da
2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação de Cobrança n° 0000127-87.2016.8.11.0003, ajuizada por
Ednaldo de Carvalho Aguiar e Outros
.

Na decisão em referência, o
Recurso de Apelação do Município de Rondonópolis não foi conhecido por intempestividade (artigo 932, III, CPC), e em

remessa necessária
foi retificada em parte a sentença para estabelecer que o critério para pagamento das diferenças de cota de produtividade deve ser analisado individualmente, em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos relatórios mensais de produtividade de todo o período reclamado, observada a prescrição, e determinar que os juros de mora e correção monetária sejam fixados em conformidade com o RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), mantendo-se, incólume, os demais termos da sentença.
(id. 146422199)

As partes opuseram Embargos de Declaração, sendo rejeitado o recurso
oposto pelo Município de Rondonópolis, e acolhido o recurso oposto por Ednaldo de Carvalho Aguiar e outros, para aplicar o
efeito infringente
e reconhecer que
prescritas estão as parcelas anteriores a setembro de 2006
.

Nas razões do Agravo Interno, o Município de Rondonópolis-MT alega que seu recurso de apelação é tempestivo,
pois as cortes superiores não consideram a publicação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico como intimação pessoal quando veiculados em face da Fazenda Pública.

Pretende que, o apelo seja apreciado para reforma da sentença que reconheceu aos agravados o direito de receber a verba de produtividade, além de outros efeitos retroativos (ex tunc) com a declaração de inconstitucionalidade das leis mencionadas na peça, a redução dos honorários advocatícios e verbas de produtividade, tendo em vista a não comprovação dos períodos, ou, alternativamente, a redução substancial das verbas de produtividade, levando em consideração o vencimento básicos dos apelados, sem considerar os reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas de um terço. (id. 168345824)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 171092169)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1º de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000127-87.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO, MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS, TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
(id. 168345824)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo recorrente nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR e outros, em virtude da intempestividade.

Na decisão agravada constou que:

“Como relatado, foi certificado pela secretaria do juízo da comarca de origem no ID 120452452 – Pág. 53, que sentença foi disponibilizada no DJE nº 10805, de 26-8- 2020, e publicado no dia 27-8-2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JOÃO ALVES SANTOS - OAB:12461/MT, representando o polo ativo; e PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT – OAB, que representa o polo passivo.

(...)

O artigo 183, caput e § 1º do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

Veja-se que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, pois interposto 35 (trinta e cinco) dias úteis após a intimação da prolação da sentença (19-10-2020), de modo que o não conhecimento é medida que se impõe (...)

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso”.

Nas razões recursais, o agravante alega que
ao empregar a expressão meio eletrônico, o Código de Processo Civil fez alusão às intimações via sistema PJE e não por meio do Diário de Justiça Eletrônico, que tal interpretação é confirmada pelo art. 4º, §2º, da Lei 11.419/2016, que preceitua que as publicações veiculadas pelo Diário de Justiça Eletrônico não podem ser utilizadas quando a lei prevê a intimação ou vista pessoal.

Ressalta que,
por tratar-se de processo físico quando da prolação da sentença, o início da contagem do prazo para interposição do recurso se dava com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Município, que ocorreu em 16-10-2020, de modo que o recurso de apelação deve ser considerado tempestivo e apreciado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre a intimação eletrônica, sabe-se que a Lei nº 14.195/2021 alterou significativamente o regime de comunicações processuais do Direito brasileiro.

Em uma das alterações promovidas, especificamente quanto ao artigo 246 do Código de Processo Civil, estabeleceu-se que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, nos endereços eletrônicos indicados aos bancos de dados do Poder Judiciário.

Logo adiante, fez-se constar que, a implementação da regra sobredita demandaria um cadastramento obrigatório de empresas públicas e privadas no sistema de processo em autos eletrônicos; é o que se extrai do § 1º, do artigo 246.

Insta acrescentar a isso o que reza o § 2º, também do artigo 246, segundo o qual a regra do § 1º se mostra aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Entidades da Administração Indireta.

Embora a Lei 14.195/2021 tenha vindo a melhor regular a comunicação processual eletrônica, fato é que o procedimento já vinha sendo adotado no âmbito do Poder Judiciário, com o respaldo da Lei n. 11.419/2006, que tratou sobre a informatização do processo judicial, dentre outras providências.

A propósito, a Lei 11.419/2006 trata da comunicação eletrônica dos atos processuais do seu artigo 4º ao 7º, dos quais se infere a similitude de ideias expressadas na Lei 14.195/2021, destacando-se, para este caso, os seguintes dispositivos daquela primeira Lei:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nota-se que, a Lei 11.419/2006 previu tanto a criação do Diário da Justiça Eletrônico (art 4º), quanto a instituição da intimação por meio eletrônico em portal próprio (PJe, por exemplo – art. 5º), destinada àqueles devidamente cadastrados em tal ferramenta.

Tratou a citada Lei, ainda, de estabelecer a preponderância da intimação via DJE sobre qualquer outra (§ 2º, do art. 4º) e de considerar pessoal a intimação eletrônica inclusive no que se refere à Fazenda Pública (§ 6º, do art. 5º).

Oportuno registrar que, conforme consta ao ID 120452452 - Pág. 48, em 23-6-2020 foi publicado no DJE nº 10758 de 22/06/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:, representando o polo passivo, a certidão de conversão do tipo de tramitação do processo, que passou a tramitar da forma física para a digital.

No caso dos autos, a intimação da sentença foi publicada pelo DJE, dirigida ao procurador cadastrado nos autos, respeitando-se ao que apregoa o artigo 270, do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Assim sendo, não assiste razão ao embargante, porquanto há previsão no Código de Processo Civil sobre ser possível a intimação por meio eletrônico, que no presente caso foi via DJE, sendo válida, considerando a razoável
duração razoável do processo e celeridade processual.

Nesse sentido, já proferi entendimento em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ASTREINTE - SAÚDE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, § 2º E 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, conforme inteligência do artigo 270, do Código de Processo Civil.

2 -
Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

(N.U 0001426-16.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/6/2023, Publicado no DJE 30/6/2023). [Destaquei]

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA
. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos
. No entanto,
o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação. Precedente
: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1803979 SP 2019/0024327-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) Destaquei.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Mantida a intempestividade do Recurso de Apelação, resta prejudicada as demais alegações suscitadas no Agravo Interno.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023